Tribunal: TJPA
Processo: 0012907-55.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012907-55.1996.8.14.0301

APELANTE: N T MAGAZINE LTDA

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 233/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 576/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação, preservando sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a nulidade da execução fundada em contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada distinção do caso concreto em relação à Súmula 233/STJ; (ii) saber se seria aplicável, por analogia, a ratio decidendi do Tema 576/STJ; e (iii) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica do contrato de abertura de crédito em conta-corrente, concluindo que não constitui título executivo extrajudicial, ainda que acompanhado de extratos bancários, nos termos da Súmula 233/STJ.

5. Inaplicabilidade do Tema 576/STJ ao caso concreto, por se tratar de precedente restrito à Cédula de Crédito Bancário, título dotado de disciplina legal própria (Lei nº 10.931/2004), não extensível a contratos bancários pretéritos.

6. Pretensão recursal que evidencia mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

7. Inexistência de caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de integração previstos no art. 1.022 do CPC.”

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, ainda que acompanhado de extratos bancários, não constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233/STJ, sendo inaplicável, por analogia, o regime jurídico da Cédula de Crédito Bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º; art. 489, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 233; STJ, Tema 576.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012907-55.1996.8.14.0301; Embargante: Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda; Embargados: N. T. Magazine Ltda e outro(s).

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA, em face do acórdão de id 33695243, por meio do qual a Colenda 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 31067655, a qual, por sua vez, negara provimento à apelação e preservara a sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução fundada em contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que:

(i) o contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente, ainda que instruído com extratos bancários, não ostenta natureza de título executivo extrajudicial, à luz da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça;

(ii) a disciplina da Cédula de Crédito Bancário, prevista na Lei nº 10.931/2004, não pode ser aplicada retroativamente a contrato firmado em 1995; e

(iii) houve deficiência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC.

Em suas razões, a embargante sustenta, em um único feixe argumentativo, que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, pois teria deixado de enfrentar:

(i) a tese de distinção (distinguishing) do caso concreto em relação aos precedentes que deram origem à Súmula 233/STJ, ao argumento de que, na hipótese dos autos, o contrato executado estaria acompanhado de extratos e demonstrativos aptos a conferir liquidez e certeza ao débito;

(ii) a incidência, por analogia material, da ratio decidendi do Tema 576 do STJ (REsp 1.291.575/PR), sob o fundamento de que o precedente teria reconhecido a executividade de títulos representativos de crédito rotativo quando acompanhados de demonstrativo claro e detalhado da dívida;

(iii) a alegada violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumento apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada; e

(iv) a necessidade de pronunciamento explícito para fins de prequestionamento, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, provido o agravo interno e, por consequência, a apelação cível, reconhecendo-se a validade e a força executiva do título que aparelha a execução.

Em contrarrazões de id 34682561, a parte embargada aduz, em síntese, que:

(i) inexiste qualquer omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões submetidas a julgamento, fixando expressamente que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC;

(ii) a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração;

(iii) não há possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 10.931/2004 a contrato firmado décadas antes de sua vigência;

(iv) os documentos que instruíram a execução desde a origem não se prestam a conferir executividade ao contrato, tratando-se, segundo afirma, de demonstrativo unilateral e insuficiente;

(v) estaria configurada, ainda, preclusão consumativa e lógica quanto à tentativa de, após longos anos de tramitação, alterar a qualificação jurídica dos documentos que instruíram a execução desde a petição inicial; e

(vi) os embargos ostentariam caráter protelatório, razão pela qual requer seu desprovimento e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado, nesta assentada, encontra-se restrita a verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, ao deixar de examinar, como sustenta a embargante, a tese de distinção do caso concreto em relação à Súmula 233 do STJ e a suposta aplicabilidade, por analogia, da ratio decidendi do Tema 576/STJ, bem como se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Desde logo, adianto que os embargos não merecem acolhimento.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada. Não se presta à rediscussão da causa, nem ao rejulgamento do mérito já decidido, mas apenas ao saneamento de vícios específicos de integração do julgado. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda no tocante ao dever de fundamentação, invoca a embargante o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que:

No caso concreto, não vislumbro a omissão apontada.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara, expressa e suficiente, exatamente os eixos centrais da controvérsia. Com efeito, o próprio texto do julgado delimitou, de maneira objetiva, as questões em discussão, consignando: (i) se o contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente, ainda que instruído com extratos bancários, poderia ser considerado título executivo extrajudicial; (ii) se seria possível aplicar o regime jurídico da Cédula de Crédito Bancário, instituído pela Lei nº 10.931/2004, a contrato firmado anteriormente à sua vigência; e (iii) se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Na sequência, o acórdão foi igualmente explícito ao afirmar que o contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente, no caso concreto, não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme na subsistência da Súmula 233/STJ para contratos antigos dessa natureza, e que não há respaldo legal ou jurisprudencial para equiparação retroativa do contrato executado à Cédula de Crédito Bancário.

Portanto, a alegação da embargante no sentido de que teria havido silêncio quanto à suficiência dos documentos anexados ao contrato não procede. Na realidade, o que o acórdão fez foi justamente rejeitar a premissa central sustentada pela recorrente, assentando que, mesmo acompanhado de extratos, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente não se converte em título executivo extrajudicial. O ponto foi enfrentado; apenas o foi em sentido contrário ao interesse da embargante.

A embargante busca conferir nova roupagem à controvérsia ao sustentar um suposto distinguishing em relação aos precedentes que deram origem à Súmula 233/STJ, afirmando que, na hipótese dos autos, haveria documentação apta a suprir a iliquidez originária do contrato. Contudo, também aqui não se identifica omissão do julgado, mas mero inconformismo.

Isso porque o acórdão embargado não se limitou a uma aplicação automática e descontextualizada do enunciado sumular. Ao contrário, registrou expressamente que o instrumento executado, datado de 1995, não se confunde com a Cédula de Crédito Bancário, não atende aos requisitos formais previstos na Lei nº 10.931/2004 e não pode retroativamente se beneficiar de regime jurídico superveniente. Ademais, destacou precedente recente do STJ reafirmando que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado dos extratos da movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar execução, podendo servir, quando muito, como início de prova para ação monitória.

Essa conclusão é juridicamente consistente.

A Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, em termos inequívocos:

“O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.”

Logo, a própria formulação do enunciado já contempla a hipótese aventada pela embargante, isto é, a juntada de extratos da conta-corrente. Não há, pois, omissão quanto ao exame da documentação, porque o entendimento aplicado ao caso expressamente considera insuficiente, para fins executivos, a simples reunião do contrato de abertura de crédito com extratos bancários.

A tentativa de afastar esse entendimento pela invocação da ratio decidendi do Tema 576/STJ igualmente não prospera.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.291.575/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a executividade da Cédula de Crédito Bancário, inclusive quando vinculada a operações de crédito rotativo, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores utilizados pelo cliente, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004. Ocorre que o precedente em questão diz respeito a título dotado de regime jurídico próprio, expressamente tipificado em lei, com disciplina normativa específica acerca de seus requisitos formais e materiais.

Transcrevo, por oportuno, o caput do art. 28 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

E, ainda, o §2º do mesmo dispositivo:

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário será emitida sob a forma escritural ou cartular e conterá os requisitos essenciais definidos em lei, podendo o valor da obrigação ou o saldo devedor ser apurado por planilha de cálculo ou pelos extratos da conta-corrente, elaborados conforme os critérios nela estabelecidos.

A embargante pretende extrair desse precedente uma espécie de fungibilidade material entre a Cédula de Crédito Bancário e o antigo contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Todavia, tal raciocínio não se sustenta. O Tema 576 não revogou a Súmula 233, nem transformou, por equiparação judicial, todo e qualquer contrato bancário acompanhado de demonstrativos em título executivo extrajudicial. O que fez foi reconhecer a força executiva de um título específico, legalmente tipificado, desde que observados os requisitos normativos próprios.

Em outras palavras, a executividade da Cédula de Crédito Bancário não decorre apenas da existência de demonstrativos do débito, mas da conjugação entre (a) a natureza jurídica do título prevista em lei e (b) a presença dos elementos formais e materiais exigidos pelo regime legal correspondente. Ausente o primeiro elemento — isto é, inexistindo Cédula de Crédito Bancário propriamente dita — não há como transplantar, por simples analogia, a disciplina do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 para contrato pretérito de abertura de crédito em conta-corrente.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão embargado não ignorou o Tema 576/STJ; apenas reconheceu sua inaplicabilidade à hipótese dos autos, justamente porque o título em discussão não é CCB, mas contrato bancário antigo, celebrado em momento anterior ao advento da Lei nº 10.931/2004 e insuscetível de conversão retroativa.

Também não há falar em omissão quanto ao pedido de prequestionamento.

A jurisprudência é assente no sentido de que os embargos de declaração podem ser manejados com finalidade de prequestionamento, sem que isso, por si só, lhes confira caráter protelatório. De todo modo, tal circunstância não autoriza o acolhimento do recurso quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, ainda que rejeitados os aclaratórios, a matéria suscitada pela embargante resta devolvida na extensão legalmente admitida para eventual exame pelas instâncias superiores, não havendo necessidade de acolhimento artificial dos embargos apenas para reproduzir, em outros termos, fundamentos já suficientemente lançados no acórdão.

Importa salientar, ademais, que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração jurídica da prova documental, nem para obter reforma do julgado mediante simples reiteração dos argumentos anteriormente expendidos em apelação e em agravo interno. O que se observa, na espécie, é inequívoca tentativa de reabrir o debate meritório acerca da executividade do contrato bancário, matéria já enfrentada tanto na decisão monocrática quanto no acórdão embargado, ambos em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, deixo de acolhê-lo. Eis o teor do dispositivo:

Art. 1.026, §2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Embora os presentes embargos não mereçam acolhimento, entendo que sua oposição, na hipótese, foi acompanhada de fundamentação jurídica minimamente articulada e veiculou, ainda que impropriamente, pretensão de integração e prequestionamento, o que recomenda cautela na imposição da penalidade. Não se evidencia, com a nitidez exigida pelo dispositivo legal, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a sanção pecuniária, sobretudo porque a jurisprudência do STJ também orienta que embargos opostos com notório propósito de prequestionamento não devem, automaticamente, ser tidos por procrastinatórios.

Em conclusão, verifico que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado. A insurgência da embargante traduz, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, sem aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

No entanto,
advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026